Tribunal: STF
Processo: Rcl 44331
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Emerson Miguel Petriv, na qual sustenta desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF e nas ADIs 2.404/DF e 5.526/DF, pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR.
    A defesa técnica afirma que o reclamante, deputado federal Emerson Miguel Petriv, foi acusado de realizar postagens ofensivas a Jamil Janene, vereador de Londrina/PR.
    Alega que, em razão disso, concedeu-se medida cautelar determinando-se o bloqueio de seu perfil na rede social Facebook, bem como a proibição de que mantenha qualquer perfil na referida rede social. Aduz, ainda, que cogitou-se, na decisão, a suspensão de sua conta no aplicativo Whatsapp.
    Sustenta que
    “[...] determinar o bloqueio das redes sociais em nome do Reclamante, em detrimento da possibilidade de determinação de retirada das publicações consideradas ofensivas pelo Juízo, representa um Juízo [sic] futurologista, como se a utilização das redes sociais pelo Reclamante pressupusesse o cometimento de crimes contra a honra.
    Trata-se, no âmbito do controle da liberdade de expressão, da representação do direito penal do autor, porquanto qualquer expressão do Reclamante em rede social é, a princípio, delituosa” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Assevera que 
    “a violação aos termos da ADI 2.404 e da ADPF 130 se mostra ainda mais inconteste pelo que se aduz: se o que se busca é apenas a remoção de um conteúdo específico, a medida mais gravosa (bloqueio) está sendo utilizada como sucedâneo de medida menos grave (remoção de conteúdo)” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “(i) seja a presente Reclamação autuada e distribuída, na forma do art. 988, §3º, do Código de Processo Civil;
    (ii) seja determinada liminarmente, de forma monocrática e inaudita altera pars, a imediata suspensão da r. Decisão reclamada proferida nos autos nº 0070021-45.2017.8.16.0014, na forma do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, comunicando-se a decisão à autoridade judiciária que figura como reclamada, estendendo a suspensão a qualquer outra Decisão de mesma natureza nos autos;
    (iii) sejam requisitadas as informações da autoridade reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no 989, I, do CPC;
    (iv) seja intimada a Procuradoria-Geral da República para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 991 do Código de Processo Civil e no art. 160 da RISTF; e
    vi) no mérito, seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Exma. Juíza de Direito Cláudia Andrea Bertolla Alves, da 5ª Vara Criminal de Londrina/PR, sob o nº 0070021-45.2017.8.16.0014, afastando-se quaisquer restrições previamente impostas à liberdade de expressão do Reclamante por meio de redes sociais, restabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta Excelsa Corte no julgamento da ADPF nº 130 e da ADI 2.404, ambas com eficácia vinculante;
    (vii) SUBSIDIARIAMENTE, a determinação de remessa no prazo de 24h da medida à Câmara dos Deputados, para a sua confirmação ou anulação” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1) 
     É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Portanto, passo ao exame do mérito.
    Como é sabido por todos, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Diante disso, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado. 
    Nas palavras lapidares do Ministro Celso de Mello, proferidas por ocasião do julgamento da Rcl 6.534 AgR/MA, 
    “[...] os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”.
    In casu, verifico que o ato ora reclamado – praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR – não violou os precedentes estabelecidos por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 130/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.404/DF e 5.526/DF.
    A ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, diz respeito à liberdade de imprensa e de expressão do pensamento, e ao direito à imagem, honra, intimidade e vida privada, além de fixar o regime jurídico aplicável à responsabilização penal, civil e administrativa, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa. Naquela ocasião, esta Corte deliberou que a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa), em sua totalidade, não fora recepcionada pela Constituição de 1988.
    Já a ADI 2.404/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, circunscreveu-se a declarar a inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), o qual sujeitava emissoras de rádio e televisão à pena de multa e à suspensão da programação por transmitir espetáculo em horário diverso do autorizado.
    Por sua vez, a ADI 5.526/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin e redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, assentou que se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição Federal, a decisão por meio da qual se apliquem as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código Processo Penal – CPP, sempre que a execução desta impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar.
    Assim, não se vislumbra qualquer ofensa à autoridade das decisões tomadas na ADPF 130/DF e na ADI 2.404/DF, uma vez que a decisão reclamada não teve como fundamento nenhum dispositivo da Lei de Imprensa e não diz respeito à classificação indicativa de espetáculos de rádio e televisão.
    Da mesma forma, não há que se falar em desrespeito ao decidido na ADI 5.526/DF, uma vez que o ato reclamado não tratou da imposição de nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    Ademais, da leitura da decisão reclamada, constato que o Juízo a quo, por considerar ausentes elementos suficientes para demonstrar se a conta do aplicativo Whatsapp efetivamente pertenceria ao reclamante, apenas determinou que se oficiasse à operadora de telefonia móvel para que informasse os dados cadastrais do titular da linha telefônica,
    “[...] a fim de possibilitar a identificação e adoção de providências no sentido de eventualmente proceder à suspensão solicitada” (pág. 3 do documento eletrônico 3; grifei).
    Não há nessa determinação nenhum ato concreto violador da ADPF 130/DF ou mesmo da ADI 2.404/DF.
    Com efeito, a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos” 
(Rcl 26.111-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 
    1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 
    3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos” (Rcl 25.069-AgR/MG, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei). 
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl 4.058-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifei). 
    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator